Tribunal: CARF
Processo: 19404.000165/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000165/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.782 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
ROGERIO DE ARAUJO MADUREIRA TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CESSAÇÃO
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos aos filhos a
título de pensão alimentícia cessa a partir da idade limite, momento em que não
podem mais ser considerados dependentes para fins do imposto de renda, salvo
se comprovado incapacidade física ou mentalmente para o trabalho ou quando
maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte que veicula inovação recursal e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000165/2010-47
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000165/2010-47

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/11) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 1.655,88, conforme fl. 07;
2. Omissão de Rendimentos do Trabalho com vínculo e/ou sem vínculo Empregatício,
no valor de R$ 11.608,00, referente à fonte Fundo Municipal de Saúde., conforme fl.
08;
3. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 13.753,24,
conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal abaixo reproduzido:
13735,24 13 ° salario e/ou sem comprovação
4. Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 2.592,29, conforme fl.
10;
5. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 835,86, conforme Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal:
235,86 fund petrobras ams e 600,00 coopersaude ambos sem comprovação
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação parcial, às
fls. 02/04, alegando, em síntese, que o contribuinte tem direito de deduzir as despesas
médicas e a pensão alimentícia, conforme documentação apresentada.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão recursal, conforme
ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao
tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CESSAÇÃO
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos aos filhos a título de
pensão alimentícia cessa a partir da idade limite, momento em que não podem mais ser
considerados dependentes para fins do imposto de renda, salvo se comprovado
incapacidade física ou mentalmente para o trabalho ou quando maiores até 24 anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
de segundo grau.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000165/2010-47

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos;
b) a relação de dependência está comprovada nos autos;
c) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
d) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de dedução de despesas com pensão
alimentícia de maiores de 24 (vinte e quatro) anos, assim como sobre a dependência de menor
em processo de adoção e a omissão de rendimentos de trabalho (Fundo Municipal de Saúde).
Alega que as despesas médicas possuem respaldo documental e não possui outros elementos
comprobatórios. Não há irresignação recursal em relação à dedutibilidade da pensão paga a título
de 13o salário da alimentanda Fernanda Tavares Correa, motivo pelo qual se consolida
administrativamente o crédito tributário relativo às matérias não impugnadas, na forma do art. 17
do Decreto 70.235/72.
Em relação à omissão de rendimentos de trabalho (Fundo Municipal de Saúde) de
sua dependente, sustenta que cada contribuinte é perante a lei uma pessoa física individual, com
CPF próprio e como tal deve ser tratado igualmente. Alega que a dedução de isenção para a
companheira declarada não tem a mesma previsão que para sua dedução e, caso a dependente
tenha tido declarado individualmente (DAA), seria um rendimento isento. No entanto, o
recorrente não contestou a matéria em sede de impugnação, como bem pontuou a decisão de
piso, motivo pelo qual não há como se conhecer da matéria em questão.
Deveras, não há que se falar em constituição de lide no tocante a matéria de
defesa não trazida na impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso voluntário em
razão da preclusão.
A preclusão encontra fundamento no art. 303 do CPC:
Art.303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando:
I­relativas a direito superveniente;
II­competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III-por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo
Além do que, o Decreto n.o 70235/72 dispõe:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000165/2010-47

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, com fundamento neste artigo somente é possível apresentar novas
alegações em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão. Ora, para o
conhecimento do recurso voluntário há necessidade de que exista coerência entre a impugnação e
o recurso apresentado, pois a lógica do sistema implica em considerar que este busca a reforma
da decisão denegatória do seu pedido formulado conforme os contornos estabelecidos pela
impugnação.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam
na impugnação, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não poderá ser conhecido
o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal,
ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutibilidade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a impugnação
configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora impugnada apenas em
segundo grau.
Em relação à despesa de pensão alimentícia, sustenta o recorrente que a decisão
judicial de desoneração da pensão apenas foi proferida em 01/2009. No entanto, como bem
pontua a decisão recorrida, os alimentandos, nascidos em 31/03/72 e 26/04/75, possuíam mais de
24 anos em 2008, exercendo atividade remunerada e submeteram suas Declarações de Ajuste
Anual no exercício em questão, motivo pelo qual estava de mera liberalidade.
Quanto à dedutibilidade da despesa com o dependente Douglas Boy Nascimento,
o recorrente sustenta que há prova da dependência pela juntada de cópia da sentença criminal de
homicídio e demais documentos que comprovam o falecimento de Betânia Boy. O recorrente
declara que o menor é seu sobrinho-tutelado, mas não apresenta prova da formalização de sua
guarda por decisão judicial ou mesmo apresenta prova da existência de processo de adoção.
Ademais, o recorrente não apresenta novos elementos comprobatórios de coabitação ou outras
provas para demonstrar que suporta o ônus da dependência como gatilho para sustentar a
dedutibilidade da despesa em questão.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo
Regimento Interno do CARF (RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Inicialmente, destaca-se que o contribuinte não se manifesta em relação às infrações de
Dedução Indevida com Dependentes, Omissão de Rendimentos e Dedução Indevida
com Despesa de Instrução, tratando-se de matéria não impugnada, consolidando-se a
exigência fiscal, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72 que regula o Processo
Administrativo Fiscal, equivalente a um imposto suplementar de R$ 3.864,27, conforme
abaixo:
Descrição
Valores em Reais Valores em Reais

Notificação de
Lançamento
Após análise da
documentação
apresentada
1. Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
93.300,71
93.300,71
2. Omissão dos Rendimentos Apurada
11.608,00
11.608,00
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000165/2010-47

3. Total das Deduções Declaradas
62.188,41
62.188,41
4. Glosa das Deduções Indevidas
18.819,27
4.248,17
5. Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
942,92
942,92
6. Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
60.596,65
46.025,55
7. Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela tabela
progressiva anual)
10.078,14
6.071,10
8. Dedução de Incentivo Declarada
-
-
9. Glosa de Dedução de Incentivo
-
-
10. Total de Imposto Pago Declarado
2.206,83
2.206,83
11. Glosa de Imposto Pago
-

12. IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
-

13. Imposto a Pagar após Alterações (7-8+9-10+11-12)
7.871,31
3.864,27
14. Imposto a Restituir Declarado/Calculado
11,05
11,05
15. Imposto já Restituído
-
-
16. Imposto Suplementar
7.871,31
3.864,27
17. Imposto a Restituir Ajustado

Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto de
Renda de Pessoa Física para o exercício de 2009, ano-
calendário de 2008.

Base de cálculo anual em R$
Alíquota %
Parcela a deduzir do
imposto em R$
Até 16.473,72
-
-
De 16.473,73 até 32.919,00
15
2.471,06
Acima de 32.919,00
27,5
6.585,93
Das Despesas Médicas
Em relação ao tema, vale ressaltar que a Lei no 9.250 de 1995, prevê, no art. 8o, as
deduções permitidas na apuração da base de cálculo do imposto, entre as quais figuram
as despesas médicas.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000165/2010-47

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
Conforme se verifica na presente notificação, foi glosado o valor declarado como
despesa médica, por falta de comprovação, conforme abaixo:
Descrição
Valor
Fundação Petrobrás de Seguridade
R$ 235,86
Cooperativa Popular de Assistência R$ 600,00
Em análise da documentação apresentada à fl. 16, confirma-se a despesa médica de R$
1.071,44(1.025,42+46,02), que coincide com o valor declarado pelo contribuinte,
conforme fl. 36, motivo pelo qual o valor inicialmente glosado pela fiscalização de R$
235,86 deve ser restabelecido.
Todavia, com relação à despesa de R$ 600,00, não há nos autos qualquer documento
que comprove a dedução questionada pelo contribuinte.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Da mesma forma, dispõe o art. 36 da Lei 9.784/99, que Regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Dessa forma, entendo que as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados,
não são eficazes.
Da Pensão Alimentícia
Com relação à presente glosa, verifica-se que o contribuinte declarou como pagamentos
de P.A. os seguintes valores, conforme fl.36:
Descrição
Valor Declarado
MARIA NAZARETH NUNES DE AZEVEDO
R$ 32.871,17
LUCIA HELENA DE CARVALHO M TAVARES R$ 14.634,83
Confrontando os valores declarados, conforme tabela acima, com os constantes no
comprovante de rendimentos, à fl. 16, conclui-se que o contribuinte incluiu os valores
correspondentes ao 13 o salário.
Dentro do título “Tributação na Fonte”, a tributação do décimo terceiro salário assim é
disciplinada pelo Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000, de 26 de março
de 1999):
“Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000165/2010-47

III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.” (grifou-se)
Dentre as deduções previstas na citada Seção VI pelo artigo acima transcrito, inclui-se
expressamente as pensões alimentícias, disciplinadas no art. 643 do Regulamento.
Conclui-se, portanto, que o décimo terceiro salário como um todo sofre a tributação
exclusiva. Isto significa dizer que o Imposto de Renda devido com base neste
rendimento é calculado de forma separada dos demais rendimentos auferidos mês a mês
ao longo do ano e o seu resultado é definitivo, ou seja, não é passível de alteração,
compensação ou ajuste na declaração anual de rendimentos.
Por força do inciso IV do art. 638 do Regulamento do Imposto de Renda, ao calcular o
imposto devido sobre o décimo terceiro salário, a fonte pagadora é obrigada a efetuar a
dedução de eventuais pensões alimentícias pagas pelo seu empregado diretamente em
folha de pagamento. Uma vez que o resultado do imposto apurado é definitivo neste
caso, o rendimento líquido do décimo terceiro, já descontado do imposto retido e da
dedução de pensão alimentícia, deve ser declarado no campo próprio de “Rendimentos
Sujeitos À Tributação Exclusiva”, não se comunicando com o ajuste realizado com os
rendimentos normalmente tributáveis recebidos ao longo do ano.
Portanto, o pagamento relativo à pensão alimentícia de décimo terceiro salário é
dedutível, mas é calculado exclusivamente na fonte, não sendo passível de ajuste algum
na declaração de rendimentos por ser um valor definitivo.
Desta forma, procede a glosa dos valores correspondentes ao 13O. salário, R$ 3.764,06,
conforme abaixo:
Descrição
Valor Declarado 13o salário
MARIA NAZARETH NUNES DE AZEVEDO
R$ 32.871,17
R$ 2.596,55
LUCIA HELENA DE CARVALHO M TAVARES R$ 14.634,83
R$ 1.167,51
TOTAL
R$ 47.506,00
R$ 3.764,06
Ademais, verifica-se que, de acordo com as decisões judiciais acostadas aos autos, o
contribuinte deveria ser descontado de 40% de seus rendimentos líquidos, sendo 30%
para a mãe e 5% para cada filho, com relação ao primeiro divórcio com a Sr a Maria
Nazareth Nunes De Azevedo. E, ainda, que seus filhos nasceram em 1972 e 1975,
conforme fl. 20.
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, relativamente às pessoas que podem
ser consideradas dependentes para fins do imposto de renda, dispõe:
RIR/99:
Art.77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por
mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;III-a filha, o filho,
a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o
contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial;V-o irmão, o neto ou o
bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o contribuinte detenha a
guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para
o trabalho;VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;VII-o absolutamente
incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000165/2010-47

estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
Vê-se, com base no supracitado artigo do RIR/99, que somente se permite efetuar
deduções relativas a dependentes até que os filhos ou filhas atinjam a idade de 21 anos
ou 24 anos, para o caso em que estejam cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau ou em qualquer idade quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho.
Assim, o impugnante somente pode beneficiar-se da dedução dos valores pagos a título
de pensão alimentícia a seu filho até que este completem a idade de 21 ou, 24 anos, nos
termos da legislação do imposto de renda, não havendo mais, a partir de então,
possibilidade de dedução relativa ao filho dependente.
Ressalte-se que é este também o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
preconizando que os alimentos são devidos "ao filho até a data em que vier ele a
completar os 24 anos, pela previsão de possível ingresso em curso universitário" (STJ -
4a turma - RESP 23.370/PR - Rel. Min. Athos Carneiro - v.u. - DJU de 29/03/1993, p.
5.259).
Entretanto, os filhos do impugnante, nascidos em 1972 e 1975, tinham, naquele ano-
calendário, mais de 25 anos de idade e o contribuinte não apresentou provas que os
mesmos fossem incapacitados física ou mentalmente para o trabalho.
Sendo assim, com base no exposto, o direito do impugnante de deduzir dos rendimentos
tributáveis os valores pagos a título de pensão alimentícia a seus filhos cessou no
momento em que eles atingiram o limite legal de idade fixado pela legislação do
imposto de renda.
Portanto, com relação ao pagamento de pensão à Maria Nazareth, o contribuinte
somente poderia deduzir a parcela de 30% dos rendimentos líquidos, de acordo com a
determinação judicial de fl. 19, conforme abaixo:
Rendimentos Brutos
R$ 93.300,71
Cont. Prev. Priv. Petros
R$ 7.106,92
IRRF
R$ 2.206,83
Rendimento Líquido
R$ 83.986,96
30%
R$ 25.196,09
Como o contribuinte declarou o valor de R$ 30.274,62, já descontado o 13o salário,
conforme abaixo:
Descrição
Valor
Declarado
13o salário
Valor Declarado descontado 13o
salário
MARIA NAZARETH NUNES DE
AZEVEDO
R$ 32.871,17
R$
2.596,55
R$ 30.274,62
Há que se manter a glosa de R$ 5.078.53, referente à diferença encontrada.
Em resumo, além da matéria não contestada, há que se manter a glosa de R$ 600,00,
referente às despesas médicas, por falta de comprovação, a glosa dos valores
correspondentes ao 13O. salário, pagos como P.A., de R$ 3.764,06 e a parcela paga aos
filhos maiores, no valor de 5.078,53.
De acordo com o acima exposto, segue novo demonstrativo da apuração do imposto
devido:
Descrição
Valores em Reais Valores em Reais

Notificação de
Lançamento
Após análise da
documentação
apresentada
1. Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
93.300,71
93.300,71
2. Omissão dos Rendimentos Apurada
11.608,00
11.608,00
3. Total das Deduções Declaradas
62.188,41
62.188,41
4. Glosa das Deduções Indevidas
18.819,27
13.690,76
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000165/2010-47

5. Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
942,92
942,92
6. Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
60.596,65
55.468,14
7. Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela tabela
progressiva anual)
10.078,14
8.667,81
8. Dedução de Incentivo Declarada
-
-
9. Glosa de Dedução de Incentivo
-
-
10. Total de Imposto Pago Declarado
2.206,83
2.206,83
11. Glosa de Imposto Pago
-

12. IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
-

13. Imposto a Pagar após Alterações (7-8+9-10+11-12)
7.871,31
6.460,98
14. Imposto a Restituir Declarado/Calculado
11,05
11,05
15. Imposto já Restituído
-
-
16. Imposto Suplementar
7.871,31
6.460,98
17. Imposto a Restituir Ajustado

Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto de
Renda de Pessoa Física para o exercício de 2009, ano-
calendário de 2008.

Base de cálculo anual em R$
Alíquota %
Parcela a deduzir do
imposto em R$
Até 16.473,72
-
-
De 16.473,73 até 32.919,00
15
2.471,06
Acima de 32.919,00
27,5
6.585,93
Em face dos argumentos expendidos, voto pela procedência em parte da impugnação,
razão pela qual deve ser mantido o imposto suplementar, no valor de R$ 6.460,98, a ser
acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora, sendo R$3.864,27, referente à
matéria não impugnada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto na parte que veicula inovação recursal, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 98
DF CARF MF
Original